Tribunal: TJES
Processo: 0033224-91.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0033224-91.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BARBARA CEBALLOS IASBECH e outros (11)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEMA 784 DO STF. CONTRATAÇÃO DE DEFENSORES DATIVOS. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A aprovação fora do número de vagas previstas no edital confere ao candidato mera expectativa de direito à nomeação, somente convolável em direito subjetivo nas hipóteses excepcionais delineadas no Tema 784 da Repercussão Geral do STF;

2. A contratação temporária de defensores dativos não configura, por si só, preterição arbitrária ou imotivada, especialmente quando fundada em critérios de necessidade institucional, continuidade do serviço público e limitação orçamentária;

3. A existência de cargos vagos ou a abertura de novo concurso após o prazo de validade do certame anterior não geram, automaticamente, direito à nomeação de candidatos do cadastro de reserva;

4. A nomeação de servidor público depende de prévia dotação orçamentária e obediência aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme art. 169 da CF e arts. 16 e 17 da LC n.º 101/2000, não cabendo ao Poder Judiciário substituir o juízo de conveniência e oportunidade da Administração quando ausente ilegalidade manifesta;

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Ananda Gutierrez de Almeida, André Luciano Barbosa, Carla de Lucena Bina Xavier, Fernando de Castro Silva, Francisco de Assis Matos de Oliveira Neto, Glória Luiza Machado Silveira, Isadora de Oliveira, Luisa de Almeida e Vinicius de Almeida Ferreira contra a sentença (ID 15437686), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, que julgou improcedentes seus pedidos de nomeação ao cargo de Defensor Público Nível I, em razão de integrarem a lista de reserva do concurso regido pelo Edital 01/2016, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em favor do Estado do Espírito Santo e em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da Defensoria.

Em suas razões recursais (ID 1547689), os apelantes suscitam, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois o magistrado deixou de se pronunciar sobre o enquadramento da pretensão na hipótese do item III do Tema 784 do STF. No mérito, sustentam que: (a) houve preterição ilegal pela Administração diante do aumento do número de cargos vagos, da contratação de defensores dativos e da abertura de novo concurso durante a vigência do anterior; (b) há violação à EC nº 80/2014 e ao art. 37, II, da CF; (c) a utilização sistemática de dativos e a inércia administrativa configuram desvio de finalidade; e (d) os elementos dos autos comprovam a necessidade de provimento de cargos, ensejando o direito à nomeação.

Contrarrazões sem questões preliminares, pugnando apenas pelo desprovimento do recurso (IDs 15437693 e 15437694).

Oportunamente, proceda/adote a Secretaria os encaminhamentos/providências necessários para o cadastramento de Ananda Gutierrez de Almeida, André Luciano Barbosa, Carla de Lucena Bina Xavier, Fernando de Castro Silva, Francisco de Assis Matos de Oliveira Neto, Glória Luiza Machado Silveira, Isadora de Oliveira, Luisa de Almeida e Vinicius de Almeida Ferreira como APELANTES.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 03 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033224-91.2019.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 17/03/2026

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Trata-se de apelação cível interposta por Ananda Gutierrez de Almeida, André Luciano Barbosa, Carla de Lucena Bina Xavier, Fernando de Castro Silva, Francisco de Assis Matos de Oliveira Neto, Glória Luiza Machado Silveira, Isadora de Oliveira, Luisa de Almeida e Vinicius de Almeida Ferreira contra a sentença (ID 15437686), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, que julgou improcedentes seus pedidos de nomeação ao cargo de Defensor Público Nível I, em razão de integrarem a lista de reserva do concurso regido pelo Edital 01/2016, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em favor do Estado do Espírito Santo e em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da Defensoria.

Em suas razões recursais (ID 1547689), os apelantes suscitam, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois o magistrado deixou de se pronunciar sobre o enquadramento da pretensão na hipótese do item III do Tema 784 do STF. No mérito, sustentam que: (a) houve preterição ilegal pela Administração diante do aumento do número de cargos vagos, da contratação de defensores dativos e da abertura de novo concurso durante a vigência do anterior; (b) há violação à EC nº 80/2014 e ao art. 37, II, da CF; (c) a utilização sistemática de dativos e a inércia administrativa configuram desvio de finalidade; e (d) os elementos dos autos comprovam a necessidade de provimento de cargos, ensejando o direito à nomeação.

Contrarrazões sem questões preliminares, pugnando apenas pelo desprovimento do recurso (IDs 15437693 e 15437694).

Oportunamente, proceda/adote a Secretaria os encaminhamentos/providências necessários para o cadastramento de Ananda Gutierrez de Almeida, André Luciano Barbosa, Carla de Lucena Bina Xavier, Fernando de Castro Silva, Francisco de Assis Matos de Oliveira Neto, Glória Luiza Machado Silveira, Isadora de Oliveira, Luisa de Almeida e Vinicius de Almeida Ferreira como APELANTES.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO THIAGO FERREIRA SIQUEIRA :-

Gostaria de cumprimentar os eminentes membros desse egrégio colegiado, ilustre Procuradora de Justiça, colegas, advogados, partes, serventuários e demais presentes.

Excelência, represento aqui os apelantes, que são os autores da ação de origem.

Em resumo, são hoje um grupo de dez candidatos. Eram mais, mas alguns desistiram ao longo do processo. Dez candidatos aprovados no concurso público para defensor público do Estado do Espírito Santo. Concurso esse aberto pelo edital de 2016, com resultado final publicado em 2017, prazo de validade vencido em dezembro de 2019.

Esse foi, excelência, apenas para situá-los no tempo, o penúltimo concurso de Defensoria Pública a outro, atualmente em curso, com nomeações recentes de cinco candidatos.

Esse concurso, excelência, ele tinha cinco vagas, houve 116 aprovados, ou seja, cinco aprovados dentro das vagas, 111 no cadastro de reserva. Dos 116 candidatos aprovados, 80 foram convocados, então, portanto, 36 foram os candidatos aprovados, mas não convocados.

É esta a situação dos autores e agora apelantes. Eles foram aprovados nesse concurso para o cadastro de reserva, não foram nomeados, mas, segundo ao nosso ver, está cabalmente demonstrado nos autos, e na linha do que eu vou procurar reforçar nessa sustentação oral, eles tinham o direito subjetivo de serem nomeados, empossados, defensores públicos nesse concurso.

Excelências, como é de conhecimento dos senhores, em geral, em geral, o candidato ao concurso público aprovado por chamado cadastro de reserva, ou seja, fora das vagas, ele não tem, em geral, direito subjetivo à nomeação, mas sim uma mera expectativa de direitos de serem nomeados, a depender de conveniência da Administração Pública. Em geral, é assim que se passa.

Entretanto, há situações excepcionais, consagradas pela jurisprudência, em que a expectativa de direito à nomeação se convola, se converte em direito subjetivo à nomeação, situações essas, a nosso ver, presentes no caso concreto.

Essas situações, excelências, foram todas tratadas pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no Recurso-Extraordinário 837.311, que é sempre o precedente mencionado nesse caso. Relatoria do ministro Luiz Fux.

Qual foi o entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal? Que esses candidatos não têm direito à nomeação, exceto, ressalvada A:

“Pretensão arbitrária e imotivada por parte da administração”.

Preterição esta: “ Caracterizado por comportamento tácito ou expresso do poder público, capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o prazo de validade do certame".

Ou seja, segundo entende o Supremo Tribunal Federal, é, havendo vagas e restando demonstrado, caracterizado, a necessidade, em razão de comportamento do poder público, de nomeação, o candidato passa a ter direito subjetivo à nomeação.

O caso paradigma, o caso que deu origem a esse precedente no Supremo, ele é muito oportuno, sua menção é muito oportuna, porque ele guarda uma série de semelhanças com o caso concreto e em análise por este egrégio colegiado. Naquela ocasião também era um concurso público para a Defensoria Pública, só que do estado do Piauí. E naquela ocasião, o que fez o ministro Fux e o Supremo Tribunal Federal entenderem pelo direito subjetivo à nomeação.

Manifestações do defensor público geral, no sentido de que era necessário convocar mais defensores do que havia sido convocado. Exatamente esse o fato, que, naquele caso, levou o Supremo a entender, pelo direito subjetivo à nomeação, fato esse presente não por uma, não por duas, não por três, mas por inúmeras manifestações do poder público, como eu passo a demonstrar.

Para passar a demonstrar necessidade de nomeação, excelências, a gente tem que começar aqui, como não poderia deixar de ser, pelo texto da Constituição Federal. Por força da Emenda Condicional nº 80, de 2014, que reformulou a Defensoria Pública, houve uma inclusão no chamado ADCT, nos Atos das Disposições Condicionais Transitórias, que tem força de norma condicional, de um artigo 98, que em seu parágrafo primeiro diz o seguinte:

No prazo de oito anos, diz o texto constitucional, a União, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com defensores em todas as unidades jurisdicionais. Todas as Comarcas têm que ter um defensor público.

O Estado do Espirito Santo cumpriu essa determinação? Não. Evidentemente que não. Não cumpriu até hoje, não cumpriu a época, e já se sabia, já se sabia, ao tempo da vigência do concurso, que isso não seria cumprido. Por que eu digo isso? Em reportagem publicada no jornal A Gazeta, do dia 30 de agosto de 2019, então quatro meses antes de vencer o prazo de validade do concurso, a Gazeta noticiou que apenas 26 das então 69 comarcas, um terço mais ou menos, contava com defensores públicos. E aí disse o defensor público-geral, para a gente atingir adequadamente todas as Comarcas, eu estimo que o ideal são 200, 206 defensores. Na época tinham uns 160. Então precisaria nomear segundo defensor público-geral pelo menos mais 40 defensores.

Em outra matéria, também agora de abril de 2019, disse a presidente da Associação dos Defensores Públicos: Olha, a cada 20 dias, a Defensoria Pública do Estado Espírito Santo perde um defensor, perde um defensor público. Esse cenário só se agravam, um desrespeito à Constituição e à sociedade capixaba.

Uma nota pública, publicada no site da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Espírito Santo em 2019, disse que:

“Em 2013 o Estado contava com 226 defensores. 2013. Atualmente, em 2019, o quadro enxugou para 154 profissionais. Há um déficit de 112 profissionais”.

Eu prossigo, excelência. Peço desculpas pelo alongado.

Em 2018, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo publicou um documento oficial chamado Planejamento Estratégico da Defensoria Pública para 2019 e 2023. E no Planejamento Estratégico, a Defensoria Pública declina expressamente que, para atender ao mandamento condicional, é necessário nomear mais 160 defensores, 160 defensores, a gente está falando de 10 aqui na Ação.

Prossigo, excelências, em 2023, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo ajuíza uma Ação Civil Pública contra o Estado, alertando que, em razão de problemas orçamentários, não conseguiu cumprir o mandamento constitucional. Diz a Defensoria Pública, na inicial dessa ação civil pública, ajuizado em 2023.

Portanto, dos 69 municípios do Estado, apenas 24 contam com a atuação efetiva da Defensoria Pública. Então a Defensoria, mais uma vez, pela enésima vez, desculpem, repete que precisa nomear mais defensores.

Prossigo, excelências.

Em 2019, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ajuizou uma Ação Civil Pública contra o Estado, também relatando a falta de defensores públicos, e nessa Ação Civil Pública foi colhido o depoimento pessoal do defensor público geral, que disse, nesse depoimento:

“Atualmente existem 162 defensores públicos na ativa, os quais atuam em 28 comarcas, ficando 77 comarcas sem atendimento.”

Eu poderia aqui excelências, enumerar, empilhar inúmeras demonstrações expressas da administração pública, que demonstra a necessidade de que fossem convocados mais defensores, o que, nos termos da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, configura a preterição que leva ao surgimento do direito subjetivo à nomeação.

Mas eu preciso aqui excelências, trazer um último elemento. Que era um elemento que, curiosamente, a gente não teve acesso ao longo do processo, mas teve, sim, juntado em primeiro grau de jurisdição, mas a gente até o momento não teve acesso pelo seguinte. O que a gente queria comparar? O número de defensores que havia quando aberto o edital do concurso, ou seja, quando, olha, precisamos abrir um concurso porque tem que ter mais defensor. E o número de defensores que havia quando encerrado o prazo de validade. É muito curioso que, quando a gente propôs a ação, excelências, tinha um campo no site da Defensoria Pública, o Portal da Transparência, em que eu tinha esses números todos. Esses dados sumiram do site da Defensoria Pública. A gente então faz um pedido de exibição de documentos em primeiro grau para que a Defensoria trouxesse esses dados. Esse pedido é rejeitado, nós interpusemos um agravo e está egrégia Câmara, muito sabiamente, dá provimento ao agravo, determinando que o Estado Espírito Santo traga a juízo esses dados. Quantos eram os defensores quando abriu o concurso? Quantos eram os defensores quando venceu o prazo de validade do concurso?

E então essa informação vem aos autos.

Abro aspas para ler o que diz o Estado Espírito Santo em ofício:

“Informamos que na data de publicação do Edital, o número de cargos de defensores públicos era de 269 cargos existentes, dos quais 184 estavam ocupados e 85 vagos.”

Então abriu o concurso com 184 defensores e 85 cargos vagos.

Prossigo.

“Na data de vencimento do prazo de validade do concurso, o número de defensores era de 171 com 98 cargos vagos.”

Então, excelências, peço que a gente reflita aqui um pouco sobre esses números.

É lançado um Edital de concurso público de Defensoria Pública, quando lança-se o edital em que havia uma necessidade premente de mais defensores declarada pela Defensoria Pública, pelo senhor Defensor Público Geral, a gente tinha 184 defensores públicos, é lançado o edital, são aprovados diversos candidatos, alguns são nomeados, uma série de candidatos não são nomeados e encerra-se o prazo de validade com 171 defensores públicos. Eu tinha mais defensor público no Estado do Espírito Santo quando se lança o edital do concurso, do que quando se encerra o prazo de validade. Então a pergunta que a gente poderia se fazer é, esse concurso atingiu o seu objetivo? Atingiu o objetivo de suprir essa necessidade premente, decorrente do texto constitucional e evidentemente uma necessidade da população? Parece muito claro que não.

Com isso, excelências nos parece que está sobejamente, cabalmente comprovada a necessidade de nomeação de novos defensores e a existência de cargos vagos em número mais do que suficiente para a nomeação dos autores.

O que os senhores talvez estejam se perguntando é, olha, tudo bem, doutor, de fato há necessidade é clara, de fato há cargos vagos, mas tem orçamento para isso? Será que tem orçamento para nomear os defensores? E aí a gente precisa lembrar de uma circunstância. O que fazem os magistrados corretamente quando não tem defensor público para um determinado processo? Pela falta de estrutura da Defensoria Pública. Nomeia advogado dativo, defensor dativo. É a saída que existe. E aí a gente olha os dados sobre isso.

Em 2018, quando estava vigente o concurso, o gasto do Estado Espírito Santo com a nomeação de defensor dativo foi de nada menos do que R$ 15.816.985,77.

Em 2019, de janeiro a setembro, é o último dado que estava disponível, R$ 9.900.000,00.

Esses valores excelências, seriam suficientes para contratar e pagar os vencimentos de pelo menos mais 70 defensores públicos.

E com isso excelências, com a devida vênia, a sentença de origem, os entendimentos em contrário, parece muito claro que está demonstrada cabalmente a necessidade de contratação, de nomeação de novos defensores, a existência de cargos válidos, a existência de orçamento, o que com a devida vênia, gabarita, gabarita os requisitos que o Supremo Tribunal Federal erige como necessários para a existência do direito subjetivo à nomeação.

Então, em razão disso, agradecendo pela atenção dos senhores, a gente requer o provimento dos recursos para que seja julgada procedente à demanda. Muito obrigado.

*

O SR, DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Pois não, cumprimentando o doutor advogado, pela sustentação oral empreendida na tribuna, passo a palavra a eminente relatora.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação

A sentença recorrida expôs de forma clara e motivada os fundamentos que embasaram a improcedência dos pedidos, examinando o contexto fático e jurídico da demanda, sobretudo à luz do entendimento firmado no Tema 784 do STF.

Ainda que de forma sucinta e indireta, o magistrado considerou a tese de surgimento de novas vagas, mas ponderou que a necessidade foi mitigada com a implementação do PJE e, ainda que haja postos em aberto, cabe “
à DPES avaliar o melhor momento de recompor seu quadro funcional, conforme ponderei acima, à luz do Tema STF 784
”.

Rejeito a preliminar. É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto da eminente relatora.

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

V O T O

MÉRITO

Os apelantes se insurgem contra a sentença que julgou improcedentes seus pedidos de convocação e nomeação no cargo de Defensor Público Nível I, em razão de integrarem a lista de reserva do concurso regido pelo Edital 01/2016 e que os condenou aos pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em favor do Estado do Espírito Santo e em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da Defensoria.

Para tanto, sustentam que: (a) houve preterição ilegal pela Administração diante do aumento do número de cargos vagos, da contratação de defensores dativos e da abertura de novo concurso durante a vigência do anterior; (b) há violação à EC nº 80/2014 e ao art. 37, II, da CF; (c) a utilização sistemática de dativos e a inércia administrativa configuram desvio de finalidade; e (e) os elementos dos autos comprovam a necessidade de provimento de cargos, ensejando o direito à nomeação.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento proferido no RE nº 837.311 (Julgamento Plenário em 09/12/2015, DJe 15/12/2015), sob a égide da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital,
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração,
caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”

Certo que os recorrentes foram aprovados no concurso para o cargo de Defensor Público do Estado do Espírito Santo, regido pelo edital 01/2016, porém, suas classificações os colocaram na lista de reserva.

A tese recursal dos apelantes concentra-se na
terceira hipótese do Tema 784
, alegando que houve surgimento de novas vagas, bem como contratação reiterada de defensores dativos durante a vigência do concurso, o que demonstraria a existência de necessidade institucional não atendida pela via do concurso público.

Contudo, a
mera existência de cargos vagos
não é suficiente para convolar a expectativa em direito subjetivo à nomeação, sendo certo que, para além da vacância, é necessário que haja também a demonstração de que a Administração Pública
atuou de forma arbitrária, imotivada ou contraditória em relação à política de pessoal vigente
durante a validade do certame.

A contratação de defensores dativos, ainda que frequente,
não se confunde com a nomeação de servidores efetivos
. Trata-se de medida excepcional, com fundamento na continuidade da prestação jurisdicional e na ausência de lotação em determinadas comarcas, sobretudo aquelas com menor demanda ou onde a atuação do defensor de carreira não se faz presente por critérios de conveniência administrativa ou disponibilidade orçamentária.

O Superior Tribunal de Justiça também reconhece que a substituição temporária de funções públicas por contratos eventuais
não configura preterição nem ilegalidade
, sobretudo quando fundada em motivos orçamentários, financeiros e operacionais legítimos.

E nesse ponto, é importante ressaltar o
papel da autonomia administrativa e orçamentária da Defensoria Pública
, prevista no art. 134, §2º, da CF, que garante à instituição liberdade na definição de sua política de pessoal e de alocação de recursos. A nomeação de defensores públicos implica
aumento permanente da folha de pagamento
, com reflexos orçamentários contínuos, inclusive no que se refere a encargos, previdência, estrutura administrativa e suporte logístico.

A Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), especialmente em seus arts. 16, 17 e 20, impõe severas restrições à criação ou provimento de cargos públicos sem prévia dotação orçamentária e análise do impacto financeiro.

O art. 169 da CF, por sua vez, exige também que os gastos com pessoal estejam compatíveis com a receita corrente líquida do ente federativo, sob pena de nulidade dos atos administrativos e responsabilidade de seus gestores.

Nesse cenário, a análise do provimento de cargos públicos passa necessariamente por uma avaliação de ordem
fiscal e orçamentária
, cuja
discricionariedade pertence ao administrador público
, e não pode ser substituída pelo juízo judicial, salvo quando demonstrada evidente ilegalidade, o que
não se observa no caso concreto
.

A
abertura de novo concurso público
, por sua vez, deu-se
após o decurso do prazo de validade do certame anterior
, e encontra-se amparada em novo planejamento institucional, inexistindo nos autos qualquer prova de que essa medida tenha sido tomada com o intuito de preterir os candidatos remanescentes ou burlá-los intencionalmente.

Ainda que se admita a existência de manifestações públicas quanto à carência de pessoal na Defensoria Pública, essas declarações genéricas
não têm o condão de obrigar a Administração à nomeação de todos os aprovados no cadastro de reserva
, pois não se tratam de ato administrativo formal de convocação ou de reconhecimento de direito subjetivo.

Por sua vez, o julgamento da ação civil pública n. 0014057-88.2019.8.08.0024 (ID 15437691), promovida pelo Ministério Público, além de estar pendente de recurso, não estabeleceu obrigação ao Estado nem à Defensoria de convocação e nomeação dos candidatos integrantes da lista de reserva de certame anterior.

A determinação de adoção de medidas para implementação da Emenda Constitucional n. 80/2014 passa por análise administrativos complexos, inclusive as relativas às questões orçamentárias, cuja competência, como dito, é da Administração Pública.

Assim, não restando configurada nenhuma das exceções que autorizam a intervenção do Judiciário para compelir a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas, impõe-se a
manutenção da sentença de improcedência
, diante da inexistência de preterição ilegal.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
a ele nego
provimento
.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente respeitosamente, peço vista dos autos.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO:- 24/03/2026

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA :

Senhor Presidente, Eminentes Pares.

Pedi vista dos presentes autos para uma análise mais detida do cenário fático e jurídico que envolve o pleito dos apelantes, notadamente quanto à alegação de que a vultosa e crescente contratação de advogados dativos configuraria preterição arbitrária, autorizando a incidência do Tema 784 do Supremo Tribunal Federal (RE 837.311) para a nomeação de candidatos do cadastro de reserva do Edital DPES nº 01/2016.

Após debruçar-me sobre o acervo processual, acompanho o judicioso voto da e. Relatora quanto ao desprovimento do recurso, mas peço vênia para agregar fundamentos ao mérito e apresentar pontual divergência quanto ao capítulo dos honorários sucumbenciais.

A tese central dos apelantes repousa no argumento de que os gastos do Estado com advogados dativos, que saltaram de aproximadamente R$ 991 mil em 2011 para cerca de R$ 18 milhões em 2018, evidenciariam a preterição arbitrária dos concursados e a inequívoca necessidade da Administração, convolando a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

No entanto, essa narrativa esbarra em um obstáculo de ordem estrutural e orçamentária insuperável.

A atuação do advogado dativo ocorre por nomeação judicial pontual e subsidiária, utilizando-se da infraestrutura privada do próprio causídico e sendo custeada por dotação variável do Poder Executivo (Secretaria de Estado da Fazenda). A nomeação de dativos, portanto, supre a ausência da instituição Defensoria Pública em determinada municipalidade, e não apenas a falta pontual do servidor
“Defensor”
.

De outro norte, o cumprimento da Emenda Constitucional nº 80/2014 e a alocação de um Defensor Público em uma comarca desassistida não exigem apenas a rubrica para o pagamento de seu subsídio. Demandam a prévia instalação física e administrativa do órgão instituição naquela localidade (imóvel, estagiários, servidores administrativos, infraestrutura de TI, segurança, etc.).

Ademais, a Defensoria Pública possui autonomia administrativa e financeira (art. 134, §2º, da Constituição Federal). O subsídio do Defensor onera a folha de pagamento e o orçamento autônomo da própria DPES, gerando despesa contínua e permanente que se submete aos rígidos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Logo, o fato de o Poder Executivo dispor de R$ 18 milhões para o pagamento pulverizado de honorários dativos não significa, de forma alguma, que a Defensoria Pública possua margem em seu orçamento próprio e contínuo para expandir a carreira naquele mesmo momento.

Portanto, a existência de despesa com dativos evidencia a demanda social por assistência jurídica, mas não comprova a imediata disponibilidade estrutural e orçamentária da Defensoria Pública para deflagrar novas nomeações. Afasta-se, com isso, a pecha de preterição arbitrária e imotivada exigida pelo Tema 784 do STF.

Feitas essas considerações que reforçam a improcedência do pedido principal, passo à ressalva quanto ao dispositivo do voto da Relatora.

A Eminente Relatora, ao final de seu judicioso voto, concluiu: “
Sem honorários, conforme enunciado da súmula 512 do STF.”

Ocorre que o presente feito não cuida de mandado de segurança, rito ao qual se destina o referido verbete sumular. Trata-se de ação de procedimento comum cível (ação ordinária), na qual o juízo de primeiro grau condenou, de forma correta, os autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 100.000,00), rateados entre o Estado do Espírito Santo e a Defensoria.

Tratando-se de recurso de apelação interposto sob a égide do CPC/15, ao qual está sendo negado provimento, é imperativa a incidência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil (honorários recursais).

Ante o exposto,
acompanho a e. Relatora Desª Janete Vargas Simões para CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo a improcedência dos pedidos. Todavia,
divirjo pontualmente apenas para afastar a incidência da Súmula 512 do STF
, determinando a majoração dos honorários advocatícios devidos pelos apelantes em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

com

DATA DA SESSÃO:- 07/04/2026

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA :-

Eminentes Pares, examinei com muita atenção os votos proferidos pelos eminentes Desembargadores que me antecederam na votação, de modo que pedi vista dos autos para melhor analisar a trazida à apreciação desta Câmara.

A eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, votou por negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença de improcedência. Fundamentou seu voto no entendimento de que, embora existam cargos vagos e manifestações sobre a necessidade de mais defensores, tais fatos não configuram a preterição arbitrária e imotivada exigida pelo Tema 784 do Supremo Tribunal Federal. Sustentou, ainda, que a contratação de defensores dativos é medida excepcional e não se confunde com o provimento de cargos efetivos, e que a gestão de pessoal e a alocação de recursos orçamentários inserem-se na esfera de discricionariedade da Administração Pública, protegida pela autonomia da Defensoria Pública (art. 134, § 2º, da CF) e pelas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por fim, deixou de condenar os apelantes em honorários advocatícios recursais, com fundamento na Súmula 512, do STJ.

Por sua vez, o ilustre Desembargador Júlio César Costa de Oliveira inaugurou a divergência, votando também por negar provimento ao recurso, mas divergindo quanto ao capítulo dos honorários, no qual foi apontado o equívoco na menção à Súmula 512 do STF, inaplicável ao caso por se tratar de ação de procedimento comum, e defendeu a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Pois bem. Após detida análise, e com a devida vênia à nobre Relatora,
alinho-me integralmente ao voto divergente
.

Adoto, como razões de decidir, os sólidos fundamentos já expostos tanto no voto da eminente Relatora quanto no voto divergente do Desembargador Júlio César Costa de Oliveira no que tange à análise de mérito da pretensão dos apelantes. A questão central, referente ao direito subjetivo à nomeação de candidatos em cadastro de reserva, foi exaustivamente analisada sob a ótica do Tema 784 do STF, e a conclusão pela inexistência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública mostra-se irretocável.

A minha adesão à divergência cinge-se, portanto, à necessária adequação do capítulo referente aos honorários advocatícios sucumbenciais
.

De fato, a demanda em apreço consiste em uma ação de procedimento comum, e não em um mandado de segurança. Por essa razão, a Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal, que veda a condenação em honorários advocatícios no rito do mandado de segurança, é de fato impertinente à solução da controvérsia. A sentença de primeiro grau (id 15437686) corretamente fixou a verba honorária em desfavor dos autores, sucumbentes na demanda.

Tendo em vista que o recurso de apelação está sendo conhecido e integralmente desprovido no mérito, impõe-se a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, que determina que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Trata-se de um dever do órgão julgador, que visa desestimular recursos protelatórios e remunerar adequadamente o trabalho do advogado da parte vencedora na fase recursal.

Desse modo,
a manutenção da improcedência do recurso atrai, de forma imperativa, a majoração da verba honorária, conforme bem delineado no voto divergente
.

Diante do exposto, renovando as mais respeitosas vênias à eminente Relatora, acompanho a divergência inaugurada pelo nobre Desembargador Júlio César Costa de Oliveira e, por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, mantendo a improcedência dos pedidos formulados na inicial.
Divirjo pontualmente do voto da Relatora apenas para, afastando a menção à Súmula 512 do STF, majorar os honorários advocatícios devidos pelos apelantes em 2% (dois por cento)
, totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação

A sentença recorrida expôs de forma clara e motivada os fundamentos que embasaram a improcedência dos pedidos, examinando o contexto fático e jurídico da demanda, sobretudo à luz do entendimento firmado no Tema 784 do STF.

Ainda que de forma sucinta e indireta, o magistrado considerou a tese de surgimento de novas vagas, mas ponderou que a necessidade foi mitigada com a implementação do PJE e, ainda que haja postos em aberto, cabe “
à DPES avaliar o melhor momento de recompor seu quadro funcional, conforme ponderei acima, à luz do Tema STF 784
”.

Rejeito a preliminar. É como voto.

MÉRITO

Os apelantes se insurgem contra a sentença que julgou improcedentes seus pedidos de convocação e nomeação no cargo de Defensor Público Nível I, em razão de integrarem a lista de reserva do concurso regido pelo Edital 01/2016 e que os condenou aos pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em favor do Estado do Espírito Santo e em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da Defensoria.

Para tanto, sustentam que: (a) houve preterição ilegal pela Administração diante do aumento do número de cargos vagos, da contratação de defensores dativos e da abertura de novo concurso durante a vigência do anterior; (b) há violação à EC nº 80/2014 e ao art. 37, II, da CF; (c) a utilização sistemática de dativos e a inércia administrativa configuram desvio de finalidade; e (e) os elementos dos autos comprovam a necessidade de provimento de cargos, ensejando o direito à nomeação.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento proferido no RE nº 837.311 (Julgamento Plenário em 09/12/2015, DJe 15/12/2015), sob a égide da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital,
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração,
caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”

Certo que os recorrentes foram aprovados no concurso para o cargo de Defensor Público do Estado do Espírito Santo, regido pelo edital 01/2016, porém, suas classificações os colocaram na lista de reserva.

A tese recursal dos apelantes concentra-se na terceira hipótese do Tema 784, alegando que houve surgimento de novas vagas, bem como contratação reiterada de defensores dativos durante a vigência do concurso, o que demonstraria a existência de necessidade institucional não atendida pela via do concurso público.

Contudo, a mera existência de cargos vagos não é suficiente para convolar a expectativa em direito subjetivo à nomeação, sendo certo que, para além da vacância, é necessário que haja também a demonstração de que a Administração Pública atuou de forma arbitrária, imotivada ou contraditória em relação à política de pessoal vigente durante a validade do certame.

A contratação de defensores dativos, ainda que frequente, não se confunde com a nomeação de servidores efetivos. Trata-se de medida excepcional, com fundamento na continuidade da prestação jurisdicional e na ausência de lotação em determinadas comarcas, sobretudo aquelas com menor demanda ou onde a atuação do defensor de carreira não se faz presente por critérios de conveniência administrativa ou disponibilidade orçamentária.

O Superior Tribunal de Justiça também reconhece que a substituição temporária de funções públicas por contratos eventuais não configura preterição nem ilegalidade, sobretudo quando fundada em motivos orçamentários, financeiros e operacionais legítimos.

E nesse ponto, é importante ressaltar o papel da autonomia administrativa e orçamentária da Defensoria Pública, prevista no art. 134, §2º, da CF, que garante à instituição liberdade na definição de sua política de pessoal e de alocação de recursos. A nomeação de defensores públicos implica aumento permanente da folha de pagamento, com reflexos orçamentários contínuos, inclusive no que se refere a encargos, previdência, estrutura administrativa e suporte logístico.

A Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), especialmente em seus arts. 16, 17 e 20, impõe severas restrições à criação ou provimento de cargos públicos sem prévia dotação orçamentária e análise do impacto financeiro.

O art. 169 da CF, por sua vez, exige também que os gastos com pessoal estejam compatíveis com a receita corrente líquida do ente federativo, sob pena de nulidade dos atos administrativos e responsabilidade de seus gestores.

Nesse cenário, a análise do provimento de cargos públicos passa necessariamente por uma avaliação de ordem fiscal e orçamentária, cuja discricionariedade pertence ao administrador público, e não pode ser substituída pelo juízo judicial, salvo quando demonstrada evidente ilegalidade, o que não se observa no caso concreto.

A abertura de novo concurso público, por sua vez, deu-se após o decurso do prazo de validade do certame anterior, e encontra-se amparada em novo planejamento institucional, inexistindo nos autos qualquer prova de que essa medida tenha sido tomada com o intuito de preterir os candidatos remanescentes ou burlá-los intencionalmente.

Ainda que se admita a existência de manifestações públicas quanto à carência de pessoal na Defensoria Pública, essas declarações genéricas não têm o condão de obrigar a Administração à nomeação de todos os aprovados no cadastro de reserva, pois não se tratam de ato administrativo formal de convocação ou de reconhecimento de direito subjetivo.

Por sua vez, o julgamento da ação civil pública n. 0014057-88.2019.8.08.0024 (ID 15437691), promovida pelo Ministério Público, além de estar pendente de recurso, não estabeleceu obrigação ao Estado nem à Defensoria de convocação e nomeação dos candidatos integrantes da lista de reserva de certame anterior.

A determinação de adoção de medidas para implementação da Emenda Constitucional n. 80/2014 passa por análise administrativos complexos, inclusive as relativas às questões orçamentárias, cuja competência, como dito, é da Administração Pública.

Assim, não restando configurada nenhuma das exceções que autorizam a intervenção do Judiciário para compelir a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, diante da inexistência de preterição ilegal.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

Sem honorários, conforme enunciado da súmula 512 do STF.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA - DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

Eminentes Pares, examinei com muita atenção os votos proferidos pelos eminentes Desembargadores que me antecederam na votação, de modo que pedi vista dos autos para melhor analisar a trazida à apreciação desta Câmara.

A eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, votou por negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença de improcedência. Fundamentou seu voto no entendimento de que, embora existam cargos vagos e manifestações sobre a necessidade de mais defensores, tais fatos não configuram a preterição arbitrária e imotivada exigida pelo Tema 784 do Supremo Tribunal Federal. Sustentou, ainda, que a contratação de defensores dativos é medida excepcional e não se confunde com o provimento de cargos efetivos, e que a gestão de pessoal e a alocação de recursos orçamentários inserem-se na esfera de discricionariedade da Administração Pública, protegida pela autonomia da Defensoria Pública (art. 134, § 2º, da CF) e pelas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por fim, deixou de condenar os apelantes em honorários advocatícios recursais, com fundamento na Súmula 512, do STJ.

Por sua vez, o ilustre Desembargador Júlio César Costa de Oliveira inaugurou a divergência, votando também por negar provimento ao recurso, mas divergindo quanto ao capítulo dos honorários, no qual foi apontado o equívoco na menção à Súmula 512 do STF, inaplicável ao caso por se tratar de ação de procedimento comum, e defendeu a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Pois bem. Após detida análise, e com a devida vênia à nobre Relatora,
alinho-me integralmente ao voto divergente
.

Adoto, como razões de decidir, os sólidos fundamentos já expostos tanto no voto da eminente Relatora quanto no voto divergente do Desembargador Júlio César Costa de Oliveira no que tange à análise de mérito da pretensão dos apelantes. A questão central, referente ao direito subjetivo à nomeação de candidatos em cadastro de reserva, foi exaustivamente analisada sob a ótica do Tema 784 do STF, e a conclusão pela inexistência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública mostra-se irretocável.

A minha adesão à divergência cinge-se, portanto, à necessária adequação do capítulo referente aos honorários advocatícios sucumbenciais
.

De fato, a demanda em apreço consiste em uma ação de procedimento comum, e não em um mandado de segurança. Por essa razão, a Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal, que veda a condenação em honorários advocatícios no rito do mandado de segurança, é de fato impertinente à solução da controvérsia. A sentença de primeiro grau (id 15437686) corretamente fixou a verba honorária em desfavor dos autores, sucumbentes na demanda.

Tendo em vista que o recurso de apelação está sendo conhecido e integralmente desprovido no mérito, impõe-se a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, que determina que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Trata-se de um dever do órgão julgador, que visa desestimular recursos protelatórios e remunerar adequadamente o trabalho do advogado da parte vencedora na fase recursal.

Desse modo,
a manutenção da improcedência do recurso atrai, de forma imperativa, a majoração da verba honorária, conforme bem delineado no voto divergente
.

Diante do exposto, renovando as mais respeitosas vênias à eminente Relatora, acompanho a divergência inaugurada pelo nobre Desembargador Júlio César Costa de Oliveira e, por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, mantendo a improcedência dos pedidos formulados na inicial.
Divirjo pontualmente do voto da Relatora apenas para, afastando a menção à Súmula 512 do STF, majorar os honorários advocatícios devidos pelos apelantes em 2% (dois por cento)
, totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033224-91.2019.8.08.0024

APELANTE: BARBARA CEBALLOS IASBECH E OUTROS.

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO.

RELATORA: DESA. JANETE VARGAS SIMÕES

V O T O – V I S T A

Senhor Presidente, Eminentes Pares.

Pedi vista dos presentes autos para uma análise mais detida do cenário fático e jurídico que envolve o pleito dos apelantes, notadamente quanto à alegação de que a vultosa e crescente contratação de advogados dativos configuraria preterição arbitrária, autorizando a incidência do Tema 784 do Supremo Tribunal Federal (RE 837.311) para a nomeação de candidatos do cadastro de reserva do Edital DPES nº 01/2016.

Após debruçar-me sobre o acervo processual, acompanho o judicioso voto da e. Relatora quanto ao desprovimento do recurso, mas peço vênia para agregar fundamentos ao mérito e apresentar pontual divergência quanto ao capítulo dos honorários sucumbenciais.

A tese central dos apelantes repousa no argumento de que os gastos do Estado com advogados dativos, que saltaram de aproximadamente R$ 991 mil em 2011 para cerca de R$ 18 milhões em 2018, evidenciariam a preterição arbitrária dos concursados e a inequívoca necessidade da Administração, convolando a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

No entanto, essa narrativa esbarra em um obstáculo de ordem estrutural e orçamentária insuperável.

A atuação do advogado dativo ocorre por nomeação judicial pontual e subsidiária, utilizando-se da infraestrutura privada do próprio causídico e sendo custeada por dotação variável do Poder Executivo (Secretaria de Estado da Fazenda). A nomeação de dativos, portanto, supre a ausência da instituição Defensoria Pública em determinada municipalidade, e não apenas a falta pontual do servidor
“Defensor”
.

De outro norte, o cumprimento da Emenda Constitucional nº 80/2014 e a alocação de um Defensor Público em uma comarca desassistida não exigem apenas a rubrica para o pagamento de seu subsídio. Demandam a prévia instalação física e administrativa do órgão instituição naquela localidade (imóvel, estagiários, servidores administrativos, infraestrutura de TI, segurança, etc.).

Ademais, a Defensoria Pública possui autonomia administrativa e financeira (art. 134, §2º, da Constituição Federal). O subsídio do Defensor onera a folha de pagamento e o orçamento autônomo da própria DPES, gerando despesa contínua e permanente que se submete aos rígidos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Logo, o fato de o Poder Executivo dispor de R$ 18 milhões para o pagamento pulverizado de honorários dativos não significa, de forma alguma, que a Defensoria Pública possua margem em seu orçamento próprio e contínuo para expandir a carreira naquele mesmo momento.

Portanto, a existência de despesa com dativos evidencia a demanda social por assistência jurídica, mas não comprova a imediata disponibilidade estrutural e orçamentária da Defensoria Pública para deflagrar novas nomeações. Afasta-se, com isso, a pecha de preterição arbitrária e imotivada exigida pelo Tema 784 do STF.

Feitas essas considerações que reforçam a improcedência do pedido principal, passo à ressalva quanto ao dispositivo do voto da Relatora.

A Eminente Relatora, ao final de seu judicioso voto, concluiu: “
Sem honorários, conforme enunciado da súmula 512 do STF.”

Ocorre que o presente feito não cuida de mandado de segurança, rito ao qual se destina o referido verbete sumular. Trata-se de ação de procedimento comum cível (ação ordinária), na qual o juízo de primeiro grau condenou, de forma correta, os autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 100.000,00), rateados entre o Estado do Espírito Santo e a Defensoria.

Tratando-se de recurso de apelação interposto sob a égide do CPC/15, ao qual está sendo negado provimento, é imperativa a incidência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil (honorários recursais).

Ante o exposto,
acompanho
a

e.
Relator
a Desª Janete Vargas Simões
para CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo a improcedência dos pedidos. Todavia,
divirjo pontualmente apenas para afastar a incidência da Súmula 512 do STF
, determinando a majoração dos honorários advocatícios devidos pelos apelantes em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador